Tribunal: STF
Processo: HC 227362
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 754.329/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 14 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado, por três vezes (art. 157, §2º, I, II e V , do Código Penal). 



    De acordo com a denúncia, 



    [...] no dia 27 de maio de 2016, por volta das 14h5Omin, na Alameda das Dálias, 395, Jardim São Gonçalo, nesta cidade e Comarca de Mairiporã, os acusados, previamente ajustados e com unidade de propósitos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, subtraíram, para eles, coisas alheias móveis, dentre as quais se destacam os veículos automotores Hyundai Santa Fé (placas FDH-2006) e Toyota Corolla XEI 2014 (placas FLE-3123); U$ 4.600 (quatro mil e seiscentos dólares); e 1.800,00 (um mil e oitocentos euros); dois aparelhos de telefone celular; joias e outros pertencentes pessoais das vítimas S.R.T., J.V.F. e C.A.G. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA FIXADA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA TERCEIRA FASE. AUMENTO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONCRETOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. Foram consideradas três causas de aumento: emprego de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima; no entanto, na sentença, o Magistrado trouxe fundamentação quanto a violência empregada, bem como as consequências sofridas pela família, de modo que ficou justificado o aumento pelo emprego de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade.



    2. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa sustenta, em suma: sedimentado está que a presença de mais de uma causa de aumento de pena no crime de roubo não é razão obrigatória de majoração da punição em percentual acima do mínimo previsto. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja reduzido o percentual de aumento da pena em razão das causas de aumento, porquanto o número de majorantes não é fundamento idôneo para exasperar a reprimenda.  



    É o relatório. Decido. 



    No caso em tela, o Tribunal estadual estabeleceu os aumentos efetuados na terceira fase da dosimetria da pena do crime de roubo, em razão da presença das majorantes do concurso de agentes, do emprego de arma fogo e da vítima com a liberdade cerceada, com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    As causas de aumento são induvidosas. Se a palavra da vítima tem força para demonstração do principal (ação de roubo), por que não a teria para comprovar o acessório (concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição das liberdade por tempo juridicamente relevante)? No caso dos autos, disseram que um dos cinco agentes empunhava arma e foram mantidas por aproximadamente 45 minutos subjugadas, tempo, diga-se, além do necessário à consecução do roubo, circunstâncias indicativas da maior reprovabilidade da conduta, de modo a justificar, vale a menção, a fração utilizada (5/12). 



    [...]



    Na terceira etapa, em função de serem três as causas de aumento, todas amplamente fundamentadas no caso concreto, e com especificação de maior censurabilidade da conduta, revela-se adequado e suficiente para a reprovação e prevenção o acréscimo de 5/12, estabelecido na sentença. O crime foi praticado por agentes armados, contra vítimas rendidas, inclusive criança, no interior de residência. 



    Esse entendimento foi ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça nos termos seguintes: 



    Por fim, na terceira fase, que é a insurgência do agravante, também deve ser mantida por ausência de ofensa à Súmula 443/STJ. Foram consideradas três causas de aumento: emprego de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima; no entanto, na sentença, o Magistrado trouxe fundamentação quanto a violência empregada, bem como as consequências sofridas pela família, de modo que ficou justificado o aumento pelo emprego de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade. Como mencionado, esta Corte Superior deve atuar tão somente quando flagrante o constrangimento ilegal ao paciente, não se mostrando razoável o reexame dos fatos apontados pela instância ordinária. Na hipótese, disseram que um dos cinco agentes empunhava arma e foram mantidas por aproximadamente 45 minutos subjugadas, o que se mostrou desnecessário para o cometimento do delito de roubo, portanto, além do razoável, o que justifica o incremento da fração, dada a maior censurabilidade da conduta, sendo cinco o número de agentes envolvidos, com uma criança também dentro de casa. Nesses termos, deve ser mantida a pena fixada. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 04/12/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/03/2012 e HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 06/02/2009).



    Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que o aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivado pelo Tribunal estadual, que se valeu (a) do concurso de agentes e do emprego de fogo, assim como (b) da restrição da liberdade das vítimas (incluindo criança), para fundamentar a majoração no patamar indicado, na prática do crime de roubo, circunstâncias fáticas essas que, na trilha da jurisprudência desta CORTE SUPREMA, são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pelas instâncias ordinárias (RHC 152.073/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 01/06/2018; RHC 153.135/SC, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/05/2018; RHC 154.124/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/04/2018 e RHC 152.058/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/02/2018). 



    Sendo assim, a exasperação da pena foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Por fim, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente